Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702789-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES AGRAVADO: DANILO PORFIRIO DE CASTRO VIEIRA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular determinou a prestação de contas. Na decisão de ID 68321339, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 69189247, com pedido de reconsideração. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 69330923. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 70038634. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora